Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DOS FIADORES. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. REABERTURA DA DISCUSSÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.2. No caso, a questão referente à impenhorabilidade do bem de família foi decidida em pronunciamento jurisdicional anterior e, uma vez que em manifestações processuais posteriores não foi suscitada tal matéria, a respeito desse ponto operou-se a preclusão.
1.3. Importante observar que mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão pro judicato, ou seja, caso o julgador tenha se manifestado sobre o tema, sobre o qual a parte não interpôs qualquer recurso, encerra-se a possibilidade de manifestação judicial acerca daquele assunto.
2. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.